Tribunal: STJ
Processo: 0702305-18.2019.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2209684 - AL (2025/0145008-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: GLOBAL MD EVOLUTION BEACH PARK EMPREENDIMENTO LTDA
ADVOGADO
: ARTHUR REYNALDO MAIA ALVES NETO - PE000714
EMBARGADO
: MAGLIONES CARNEIRO DE LIMA
EMBARGADO
: MARIA DORIS ARAUJO DE LIMA
ADVOGADOS
: THIAGO ALEXANDRE DE MELO BORBA - AL014011
RAFAEL OLIVEIRA DE PAULA BATISTA - AL009212
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração no recurso especial rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51601508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:06:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 03d10399-434f-4b06-9931-e3439c0a607e

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2209684 - AL (2025/0145008-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: GLOBAL MD EVOLUTION BEACH PARK EMPREENDIMENTO LTDA
ADVOGADO
: ARTHUR REYNALDO MAIA ALVES NETO - PE000714
EMBARGADO
: MAGLIONES CARNEIRO DE LIMA
EMBARGADO
: MARIA DORIS ARAUJO DE LIMA
ADVOGADOS
: THIAGO ALEXANDRE DE MELO BORBA - AL014011
RAFAEL OLIVEIRA DE PAULA BATISTA - AL009212
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração no recurso especial rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração opostos por GLOBAL MD
EVOLUTION BEACH PARK EMPREENDIMENTOS S/A contra acórdão que conheceu
parcialmente e, nessa parte, deu parcial provimento ao recurso especial que
interpusera, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 882/883):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL PENAL C/C PERDAS E DANOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA 283/STF. COMISSÃO DE CORRETAGEM. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE.
PRESCRIÇÃO. TEMA 938/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Ação de execução de cláusula contratual penal c/c perdas e danos.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas
razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA50746187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 10:42:54
Código de Controle do Documento: 239788b8-5bcc-4be8-a341-dff09cdacf84

4. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso
especial.
5. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação
de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que
previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do valor da comissão de corretagem (Tema 938).
5. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis.
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a condenação à devolução em dobro do
que fora cobrado indevidamente exige a comprovação de má-fé. Precedentes.
7. Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato
de compra e venda e a devolução da comissão de corretagem é consequência lógica
do dever de restituição dos valores pagos, não se aplica o prazo prescricional de 3
(três) anos objeto do Tema 938/STJ. Precedentes.
8. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por
dano extrapatrimonial. Precedentes.
9. Afasta-se a multa do art. 1.026 do CPC quando não se caracteriza o intento
protelatório na interposição dos embargos de declaração.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido.

Nas razões do presente recurso, a parte embargante defende a
existência de omissão no acórdão embargado quanto ao prequestionamento da
matéria, pois foram opostos embargos de declaração, assim como foi
expressamente indicada a violação ao art. 1.022 do CPC, o que permitiu a
caracterização do prequestionamento ficto, conforme o art. 1.025 do CPC.
Afirma, ainda, que o acórdão embargado também é omisso quanto a
impugnação específica dos pontos do acórdão recorrido, afastando-se a aplicação
da Súmula 283/STF.
Alega que “o TJAL ao se manifestar unicamente pela “inovação” recursal
sem se debruçar sobre o disposto no art. 55, regras de conexão, violou o artigo
1.022 do CPC” (e-STJ fl. 900).
Reprisa os argumentos de mérito do recurso especial, no que tange às
alegações de violação das regras processuais, conexão e distribuição processual, as
quais aduz que seriam matérias de ordem pública e passíveis de conhecimento a
qualquer tempo e grau de jurisdição.
Assevera, também, que o acórdão teria sido omisso na aplicação da
regra geral prevista na legislação de que o pagamento da comissão de corretagem
cabe ao vendedor, salvo na hipótese de transferência expressa ao comprador,
requerendo que fique claro que caso não exista cláusula expressa, a obrigação de
pagar é da contratante, não existindo sentido na devolução da comissão de
corretagem, na hipótese de manutenção do contrato.
Documento eletrônico VDA50746187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 10:42:54
Código de Controle do Documento: 239788b8-5bcc-4be8-a341-dff09cdacf84

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na
espécie.
Com efeito, o que se verifica é que o acórdão embargado foi
devidamente claro e fundamentado acerca da incidência do óbice da Súmula 284
/STF, no que tange a alegada violação ao art. 1.022 do CPC, bem como quanto à
incidência dos óbices das Súmulas 211/STJ e 283/STF e da aplicação do Tema 938
/STJ,
(e-STJ fls. 884/886):
in litteris

“- Da violação do art. 1.022 do CPC
A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
Aplica-se, nesta hipótese, a Súmula 284/STF.

- Da ausência de prequestionamento
Outrossim, o acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 55, 58, 59,
285, 286, 492 do CPC e 20 da LINDB, indicados como violados, apesar da oposição
de embargos de declaração, restando ausente o devido prequestionamento, o que
atrai a aplicação da Súmula 211/STJ.

- Da existência de fundamento não impugnado
Além disso, constata-se, da leitura das razões recursais, que os
argumentos invocados pela parte recorrente não impugnam, de maneira específica
e consistente, os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:

“Inicia-se o exame dos recursos interpostos pela perquirição
acerca da alegada existência da conexão aduzida na peça exordial, que
ensejou a distribuição dos autos por dependência ao Juízo da 13a Vara Cível da
Capital, e da suposta ofensa ao princípio do juiz natural.
De plano, entendo por não conhecer do pleito aduzido, de modo
a confirmar aquilo já decidido monocraticamente em decisão de págs. 241
/247.
O magistrado de primeiro grau, sem se manifestar
expressamente sobre a (in)existência de conexão ou continência do processo
originário com as outras demandas em trâmite naquele juízo, julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, portanto, concordando
tacitamente com a distribuição feita por dependência.
De pronto, entendo que a análise desta matéria esbarra na
supressão de instância. Explico.
A meu ver, para que se verifique a ocorrência de inovação
recursal, a alegação sob a qual recai o argumento da parte recorrente deveria
Documento eletrônico VDA50746187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 10:42:54
Código de Controle do Documento: 239788b8-5bcc-4be8-a341-dff09cdacf84

ser alheia às argumentações já constantes dos autos, situação que, desde já,
vislumbro que não há qualquer discussão meritória, in casu, acerca da
incompetência do juízo pela inocorrência de conexão, pretendida na apelação
da empresa. Ou seja, trata-se de argumento unicamente suscitado neste grau
de jurisdição.
Ainda, em que pese perceber que a matéria da conexão e
competência tenham, de fato, caráter de matéria de ordem pública,
cognoscível inclusive de ofício, o próprio Superior Tribunal de Justiça entende
que, em se tratando de arguição que nunca fora debatida previamente, a sua
eventual análise repentina e pura no segundo grau incorreria em supressão de
instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
Trago julgados pátrios neste sentido, com o fito de justificar tais
conclusões, notemos:
(...)
Portanto, entendo que não comporta conhecimento o pleito de
reconhecimento de nulidade de sentença por ausência de conexão, o que
poderia acarretar em incompetência do juízo, uma vez que se trata, em
verdade, de inovação recursal da parte ré, pois tal temática, ainda que em
caráter de matéria pública, jamais fora suscitada previamente, o que
implicaria em análise ad quem que violaria a vedação à supressão de instância
e o princípio do duplo grau de jurisdição.
Neste sentido, esta Câmara Cível já se manifestou em demanda
muito semelhante a esta, vejamos:
(...)
Não bastasse isso, a jurisprudência do STJ entende que "cumpria
à parte contrária (ora recorrente) arguir a exceção de incompetência, na
primeira oportunidade, sob pena de preclusão e prorrogação da competência"
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1682013/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
). Não sendo feita,
22/03/2021
26/03/2021
a tempo e a modo, incide o disposto no art. 278, CPC/2015: "A nulidade dos
atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar
nos autos, sob pena de preclusão". Isso, porque aparenta que a parte, mesmo
ciente da distribuição por dependência desde sua citação, optou por alegar
nulidade no momento que melhor lhe conveio.
Inclusive, ainda que assim não fosse, os princípios da primazia de
solução de mérito (art. 6o do CPC/2015) e celeridade recomendariam que em
estágio avançado de tramitação do processo se prestigiasse solução que
melhor atenda ao direito material, de modo que, ausente qualquer vício na
instrução processual, mesmo que fosse reconhecida a incompetência do juízo,
o julgamento no estado em que se encontra seria a melhor solução para o
caso.
Além de tudo que já foi exposto, entendo que ainda que fossem
superados tais argumentos, de modo que fosse reconhecida que inexiste
qualquer hipótese legal que fundamente a distribuição por dependência,
configurando-se burla ao princípio do juízo natural da causa, entendo se tratar
de competência relativa, que comporta a prorrogação da competência.
Portanto, deixo de conhecer desta parte do recurso do réu, sob
pena de supressão de instância, dada a ocorrência de inovação recursal. (e-STJ
fls. 560/565)

Documento eletrônico VDA50746187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 10:42:54
Código de Controle do Documento: 239788b8-5bcc-4be8-a341-dff09cdacf84

Desse modo, deve-se manter o acórdão recorrido, ante a incidência,
quanto ao ponto, da Súmula 283/STF.

- Da cobrança de valores a título de comissão de corretagem (Tema 938)
e do reexame de fatos e provas e da interpretação cláusulas contratuais
O TJ/AL, ao entender pela inviabilidade da cobrança de valores a título
de comissão de corretagem, reconhecendo a abusividade contratual, pois não
cumprido o dever de informação ao consumidor (e-STJ fls. 577), manteve
consonância com a jurisprudência do STJ, firmada em sede de recurso repetitivo, no
sentido de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de
promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade
autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Nesse sentido:
REsp 1.599.511/SP, Segunda Seção, DJe de
.
9/6/2016
Dessa forma, quanto ao ponto, o acórdão recorrido não merece reforma.
Além disso, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
inexistência de cláusula específica da corretagem em que disciplina os valores a
serem arcados pelo consumidor (e-STJ fl. 577), exige o reexame de fatos e provas e
a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.”

Cumpre frisar que, no que se refere à alegação de violação ao art. 1.022
do CPC, não basta a simples referência à oposição de embargos de declaração
supostamente não analisados devidamente pelo Tribunal
, e sim destacar de
a quo
maneira clara e objetiva nas razões do recurso especial quais as questões que
restaram omissas, obscuras ou contraditórias, o que, a despeito dos argumentos
ora aduzidos pela parte agravante, não se verifica no particular.
Importa ressaltar, ademais, acerca do prequestionamento ficto, previsto
no art. 1.025 do CPC, tem-se que esse só é admissível quando, após a oposição de
embargos de declaração na origem, a parte recorrente venha a suscitar
devidamente a violação do art. 1.022 do CPC, porquanto, somente dessa forma
poderá o órgão julgador verificar a existência do vício e proceder à supressão de
grau, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que não foi conhecido o tópico
acerca da alegação de negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
REsp 1.855.026/MA, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.206.045
10/6/2020
/RN, Quarta Turma, DJe de
.
10/9/2018
Convém reiterar, ainda, que, inobstante a alegação da parte embargante
no sentido de que caso não exista cláusula expressa, a obrigação de pagar é da
contratante, não existindo sentido na devolução da comissão de corretagem,
colhe-se dos autos que a Corte estadual foi categórica ao afirmar que “[e]m que
pese existir a possibilidade jurídica de inserção de cláusula de corretagem a
contratos como dos autos, percebo que a aplicação contratual da forma esboçada
não encontra respaldo na situação vergastada, uma vez que, de fato, conforme
Documento eletrônico VDA50746187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 10:42:54
Código de Controle do Documento: 239788b8-5bcc-4be8-a341-dff09cdacf84

arguido pelo consumidor, não houve exposição precisa, no contrato, do valor a ser
retido” (e-STJ fl. 577), de modo que, conforme consignado anteriormente, incide o
Tema 938/STJ e as Súmulas 5 e 7/STJ no ponto.
Além disso, como já mencionado, acerca das alegadas matérias de
ordem pública, que a parte recorrente, ora embargante, não impugnou, de
maneira específica e consistente, os fundamentos do acórdão recorrido,
especialmente no sentido de que:

“(...)
Não bastasse isso, a jurisprudência do STJ entende que "cumpria à parte
contrária (ora recorrente) arguir a exceção de incompetência, na primeira
oportunidade, sob pena de preclusão e prorrogação da competência" (STJ, AgInt no
AgInt no REsp 1682013/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, DJe
). Não sendo feita, a tempo e a modo,
22/03/2021
26/03/2021
incide o disposto no art. 278, CPC/2015: "A nulidade dos atos deve ser alegada na
primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de
preclusão". Isso, porque aparenta que a parte, mesmo ciente da distribuição por
dependência desde sua citação, optou por alegar nulidade no momento que melhor
lhe conveio.
Inclusive, ainda que assim não fosse, os princípios da primazia de
solução de mérito (art. 6o do CPC/2015) e celeridade recomendariam que em
estágio avançado de tramitação do processo se prestigiasse solução que melhor
atenda ao direito material, de modo que, ausente qualquer vício na instrução
processual, mesmo que fosse reconhecida a incompetência do juízo, o julgamento
no estado em que se encontra seria a melhor solução para o caso.
Além de tudo que já foi exposto, entendo que ainda que fossem
superados tais argumentos, de modo que fosse reconhecida que inexiste qualquer
hipótese legal que fundamente a distribuição por dependência, configurando-se
burla ao princípio do juízo natural da causa, entendo se tratar de competência
relativa, que comporta a prorrogação da competência.” (e-STJ fls. 564/565)

Na verdade, a pretexto de omissões, verifica-se que a parte embargante
pretende se valer dos embargos de declaração para rediscutir a conclusão adotada
na decisão embargada e tentar fazer prevalecer o seu entendimento quanto a ela,
pretensão essa que, todavia, não é compatível com os estreitos limites dessa
espécie recursal.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão ora
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, fica advertida a parte embargante de que a futura interposição
de recursos ou medidas protelatórias poderá ensejar a aplicação de penalidades.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50746187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 10:42:54
Código de Controle do Documento: 239788b8-5bcc-4be8-a341-dff09cdacf84

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.209.684 / AL
Número Registro: 2025/0145008-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07023051820198020001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GLOBAL MD EVOLUTION BEACH PARK EMPREENDIMENTO LTDA
ADVOGADO
: ARTHUR REYNALDO MAIA ALVES NETO - PE000714
RECORRIDO
: MAGLIONES CARNEIRO DE LIMA
RECORRIDO
: MARIA DORIS ARAUJO DE LIMA
ADVOGADOS
: THIAGO ALEXANDRE DE MELO BORBA - AL014011
RAFAEL OLIVEIRA DE PAULA BATISTA - AL009212
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GLOBAL MD EVOLUTION BEACH PARK EMPREENDIMENTO LTDA
ADVOGADO
: ARTHUR REYNALDO MAIA ALVES NETO - PE000714
EMBARGADO : MAGLIONES CARNEIRO DE LIMA
Documento eletrônico VDA51583272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:02
Código de Controle do Documento: 56be998c-aa83-4bd3-9a85-b987d41218eb

EMBARGADO : MARIA DORIS ARAUJO DE LIMA
ADVOGADOS
: THIAGO ALEXANDRE DE MELO BORBA - AL014011
RAFAEL OLIVEIRA DE PAULA BATISTA - AL009212
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
20/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:02
Código de Controle do Documento: 56be998c-aa83-4bd3-9a85-b987d41218eb